Tribunal: STF
Processo: ARE 1557989
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por Marcelo Bombana de Souza contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



     



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FÓRMULA GRAMATICAL PARA A REDAÇÃO DA PRONÚNCIA. DECISÃO QUE UTILIZOU TERMOS ADEQUADOS A DEMONSTRAR A POSSIBILIDADE DAS VERSÕES APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. TESE REJEITADA. Apesar da alegação defensiva, não existe uma maneira específica ou exclusiva, prevista em manuais jurídicos ou de redação, com a utilização compulsória de expressões ou tempos verbais, para fins de indicar a possibilidade ou viabilidade de uma tese jurídica, sem demonstrar juízo de certeza subjacente nas expressões e construções frasais escolhidas por aquele que redige o texto. Decisão que se valeu de diversas expressões a denotar a existência da possibilidade das narrativas apresentadas, por diversas vezes indicando que a origem de uma afirmação advém das declarações prestadas em juízo pelas vítimas, testemunhas ou réus (“há elementos indicativos da intenção de causar a morte”, “os indícios recaem apenas ao réu”, “há elementos suficientes a indicar a possível prática dos crimes pelo réu”). Apontamentos adequados quanto à existência de juízo de probabilidade das teses aventadas, explicitando que a análise de tais alegações deve ser feita pelo Conselho de Sentença. Correto enfrentamento dos fatos tocantes à materialidade dos delitos e à rejeição das teses que poderiam levar à impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação, sem comprometer a imparcialidade na forma escrita adotada. Verificação de linguagem que implique juízo de certeza apenas quando a magistrada singular afastou a autoria do codenunciado, a fim de impronunciá-lo, bem como para afastar as qualificadoras do "motivo fútil" e da "tocaia", momentos em que expressões que apontem a convicção e certeza do julgador são adequadas e necessárias. Inexistência de texto na decisão de pronúncia que possa comprometer a imparcialidade dos jurados. Tese rejeitada. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXTRAÇÃO DE DADOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE HIGIDEZ E CONFIABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA POLICIAL ANTERIOR À LEI Nº 13.964/19. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DOS PARÂMETROS INTRODUZIDOS COM A NOVA LEGISLAÇÃO. DILIGÊNCIA QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL VIGENTE À ÉPOCA. EXTRAÇÃO REALIZADA APÓS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL POR DUAS VEZES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXTRAÇÃO FEITA POR POLICIAIS CIVIS. COMPATIBILIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE INSEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES SEM APONTAMENTOS CONCRETOS. DEFESA QUE TEVE OPORTUNIZADA O CONTATO COM O APARELHO OBJETO DA EXTRAÇÃO. ÔNUS DE DEMONSTRAR AS INCONSISTÊNCIAS E INVERACIDADES ALEGADAS NÃO SATISFEITO. TESE REJEITADA. Diligências policiais realizadas antes da implementação das mudanças trazidas pela Lei nº 13.964/19, a qual incluiu o instituto da cadeia de custódia, não havendo como exigir dos agentes estatais que atuassem segundo parâmetros que ainda viriam a ser impostos. Lei processual que possui aplicação desde sua vigência, sem prejuízo dos atos produzidos na vigência da legislação anterior, conforme art. 2º do Código de Processo Penal. Diligência realizada em legalidade com a sistemática anterior. Histórico investigativo que demonstra a autorização da extração de dados de aparelhos por duas vezes, tanto quando da decisão que tratou da representação policial pela prisão do acusado, expedição de mandado de busca e apreensão, bem como extração de dados dos aparelhos que fossem encontrados; quanto da representação pela extração dos dados do aparelho encontrado durante o cumprimento do mandado de prisão. Inexistência de ilegalidade, sendo que a viabilidade da produção probatória remanescia autorizada desde a data do primeiro deferimento, inexistindo violação aos preceitos legais e constitucionais sobre o tema, como bem destacado na decisão atacada. Ausência de ilegalidade na realização da extração por policiais civis, já que o o art. 159 do Código de Processo Penal traz a possibilidade de realização de perícias por peritos não oficiais, desde que nomeados para o ato e possuam capacidade técnica para a atuação designada, sendo que análise e compilação dos dados extraídos não exige conhecimento técnico específico. Inexistência de indícios mínimos de temperamento com a verossimilhança do conteúdo. Alegações genéricas de insegurança das informações extraídas, não indicando elementos mínimos a apontar a ocorrência de adulterações. Caso concreto em que foi oportunizada a defesa, após pedido em audiência de instrução, o acesso ao aparelho celular em cartório, em data e hora a serem combinados com as defesas técnicas, sendo que o representante do recorrente dispensou a verificação, entendendo por "sanada as lacunas a serem preenchidas com a diligência postulada, de modo que verificada a perda do objeto", sem que tivesse contato com o aparelho. Possibilidade de se valer de meios para a conferência e apontamento de indícios que demonstrassem à inveracidade ou ausência de confiabilidade das informações extraídas, a defesa abriu mão desta oportunidade de contato direto e irrestrito com o aparelho, apresentando alegações genéricas sobre a confiabilidade da prova irrepetível produzida antes da nova sistemática probatória processual penal, não demonstrando suficientemente a mácula da dita prova, ônus que lhe incumbia, como bem apontado na decisão atacada. Prefacial rejeitada. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CRIMES CONEXOS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. APRECIAÇÃO MERITÓRIA A SER FEITA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ART. 78, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANTIDA. A decisão de pronúncia possui cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação a partir da indicação da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, declarando a necessidade de submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular. Não se trata de analisar o mérito da causa, mas tão somente de apreciar a existência de indícios convincentes de que o réu tenha participado do crime doloso contra a vida que lhe é imputado, em atenção ao que prevê expressamente o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal. Caso concreto em que comprovada a existência do fato e havendo indícios de sua autoria, devendo ser o feito encaminhado ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá realizar a análise do mérito e o cotejo da prova produzida. Hipótese em que os elementos produzidos nos autos trazem indicativos da autoria, notadamente as declarações das vítimas e das testemunhas. Entendimento consolidado no âmbito da Suprema Corte no sentido de que, nos processos da competência do Tribunal do Júri, não se pode sonegar da apreciação dos jurados as provas produzidas no âmbito do inquérito policial, cujos elementos podem ser utilizados para influir na formação do livre convencimento quando corroborados por indícios produzidos em juízo, não se cogitando de ofensa à disposição contida no art. 155 do Código de Processo Penal. Crimes conexos em que restou constatada a existência de justa causa para o processamento, devendo a análise do juízo a quo na primeira fase do procedimento do Tribunal do Juri ser restrita a um juízo de admissibilidade, deixando ao Conselho de Sentença a persecução aprofundada da prova existente e o julgamento de mérito. Caso concreto em que os delitos conexos devem ser submetidos ao juízo constitucionalmente competente. Decisão de pronúncia mantida. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. As causas qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas da pronúncia se forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso concreto, havendo elementos suficientes a indicar a probabilidade da ocorrência da forma qualificada, devendo o tema ser apreciado pelo Conselho de Sentença. Inexistência de erro material na decisão, não tendo havido dupla incidência da qualificadora do "recurso que dificultou a defesa do ofendido", mas sim uma única incidência desta qualificadora (afastada na origem a qualificadora da "tocaia") em dois crimes de tentativa de homicídio qualificado supostamente cometidos pelo mesmo acusado. PLEITO RECURSAL DE RESTITUIÇÃO DE BENS. INVIABILIDADE. Diante da manutenção da decisão de pronúncia, os bens apreendidos permanecem de interesse ao processo, na forma do art. 118 do Código de Processo Penal, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da decisão a ser proferida pelo Tribunal do Júri, a qual também abordará este aspecto. PREQUESTIONAMENTO. O julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, quando suficientemente resolvida a questão e juridicamente fundamentada a decisão. Caso concreto em que devidamente prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional deduzida. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.” (edoc. 32)



    Os embargos declaratórios foram rejeitados. (edoc. 57) 



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 5º caput, e incisos II, XII, XXXV, XXXVIII, alínea “d”; LIV, LV, LVI e LVII; artigo 37 caput; e ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. (edoc. 72)



    Salienta, em síntese, que o acórdão recorrido deixou de reconhecer (i) o alegado excesso de linguagem na sentença de pronúncia; (ii) a nulidade de “prova obtida a partir da extração de dados do aparelho celular por espelhamento via whatsapp web e print screen”; e (iii) a ausência de prova quanto à imputação de associação criminosa e de tráfico de drogas.



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento. 



    Destaco que a mera referência a dispositivos constitucionais na peça recursal, sem a demonstração da forma como restariam violados, não supre o requisito do prequestionamento.



    No caso do recurso extraordinário, para se considerar que houve prequestionamento, é prescindível que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. 



    É imprescindível, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria neles abordada, o que não ocorreu no caso em tela. Isso porque o recorrente fez apenas referências inespecíficas a esses dispositivos, associadas a suas teses defensivas, sem apresentar como os alegados vícios procedimentais se subsumiriam a essas normas. 



    Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Induzir o consumidor a erro (art. 7º, vii, da lei 8.137/90). Pleito absolutório. Dosimetria da pena. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Reexames de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. O “Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF” (ARE 1.421.429-AgR, Rel. Min. André Mendonça). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1546946 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/06/2025 - grifei)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negou provimento ao recurso em sentido estrito deduzido pela ora agravante. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 7. Precedentes. IV. Dispositivo: 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1541079 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/05/2025 - grifei)



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AOS ART. 5º, XXXVIII, LV, LIV, E 93, IX, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) a matéria impugnada não foi devidamente prequestionada pelas instâncias ordinárias, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF; (c) aplicam-se ao caso dos autos as teses firmadas no julgamento dos Temas 339 e 660 da repercussão geral; (d) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); (e) a matéria impugnada não foi devidamente prequestionada pelas instâncias ordinárias, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF; (f) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (g) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339, que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 6. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada ) e 356 ( O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 7. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 8. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental a que se nega provimento. __________ Atos normativos citados: Súmulas 279, 282 e 356 do STF. Jurisprudência citada: AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje 13/8/2010; ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 01/08/2013; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014; ARE 835556 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 11/12/2015; RE 1.395.650-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/2/2023.” (ARE 1525505 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/02/2025 - grifei)



    Ademais, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se,  



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Sentença de pronúncia. Excesso de linguagem. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.(ARE 1268125 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-17-09-2020);



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente